Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há menção à necessidade de se indicar fiel depositário tanto nos artigos 319 e 320 do CPC quanto no Decreto-Lei 911/69. A falta de indicação do fiel depositário pelo credor fiduciário não conduz à extinção do processo por falta de interesse de agir.
2. A exigência de indicação de depositário para o veículo alienado fiduciariamente só se justifica depois de efetuada a busca e apreensão.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.